Tribunal: TJBA
Processo: 8132843-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132843-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OLIVAL DOS SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, JONATHAS FORTUNA GOMES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EXCESSIVA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 292, § 3º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Omissão verificada quanto à ausência de apreciação da preliminar recursal relativa ao valor da causa, devidamente suscitada nas razões da apelação.

2.
Constatado que o valor atribuído à causa (R$ 596.622,54), sendo R$ 400.000,00 apenas a título de danos morais, não guarda correspondência com o conteúdo econômico efetivamente reconhecido na sentença, impõe-se sua correção para R$ 206.622,54.

3. Aplicação do art. 292, V, VI e § 3º, do CPC.

4. Precedentes do TJ-MG: AC nº 10363150049007001 e AI nº 10105150169198001.

5
. Embargos acolhidos com efeitos modificativos para corrigir o valor da causa
para
R$ 206.622,54
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8132843-37.2021.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível, sendo embargante BANCO BRADESCO S/A e embargado OLIVAL DOS SANTOS SANTANA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS, com efeitos
modificativos
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator